Tribunal: STF
Processo: HC 188982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 597.086, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 09.07.2020, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos termos da Lei n. 11.340/06. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 597.086). O Presidente da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o paciente é tecnicamente primário, aufere renda lícita e tem residência fixa. Ademais, o delito pelo qual o paciente está sendo agora processado é de ameaça, de modo que, mesmo em caso de condenação penal, o regime prisional fixado pelo Magistrado competente será menos gravoso do que a prisão preventiva, medida cautelar gravíssima e excepcional”.
    4. Prossegue a impetração para afirmar que “a vítima procurava o paciente constantemente [...]. Ao que tudo indica, mesmo sabendo que o paciente não deveria se aproximar, a vítima buscava contato [...] e solicitava auxílio”.
    5. A defesa pede a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    11. Ademais, a instância de origem está alinhada com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] de acordo com a r. decisão proferida aos 22/06/2020 nos autos do Processo n. 1500804-87.2020.8.26.0584, da 2ª Vara Judicial desta Comarca, houve o descumprimento da medida anteriormente imposta, sendo novamente aplicadas medidas protetivas em favor da ofendida, em razão dos fatos supervenientes, que teriam ocorrido aos 16/06/2020. 
    […]
    Evidenciado que o investigado, mesmo após intimado da ordem judicial [fls. 29] que o proibia, dentre outros, de aproximar-se da vítima, supostamente voltou a ameaçá-la e agredi-la, demonstrada está a imprescindibilidade de sua custódia cautelar, especialmente para acautelar a ordem pública, protegendo a integridade física e psíquica da vítima, fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto. 
    […].”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator